Tribunal: TJDFT
Processo: 0723676-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo LUCIANA BEATRIZ DE BASTOS OLIVEIRA DELGADO (agravante/autora), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0708201-45.2022.8.07.0018 ajuizada em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL (agravados/réus), exarada nos seguintes termos (ID 128529597 dos autos de origem): (...) I – Defiro à autora o benefício da gratuidade de Justiça. Tendo em vista a renúncia manifestada pela parte, exclua-se do cadastro a opção pelo processamento no modo “Juízo 100% Digital”. II – LUCIANA BEATRIZ DE BASTOS OLIVEIRA DELGADO pede tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que lhe seja restituído o prazo para participar do processo de heteroidentificação. Segundo o exposto na inicial, a autora participa do concurso público para o cargo de Técnico Jurídico da Procuradoria Geral do Distrito Federal – PGDF, disputando vaga reservada a candidatos negros. Realizou a prova objetiva, mas não obteve nota para convocação em primeira chamada. Em seguida, a banca publicou edital informando erro material, procedendo a convocação de outros candidatos, mas a autora também não constou da lista. A partir de então, deu por encerrada sua participação no certame. Relata que posteriormente foi publicado novo edital convocatório, no qual constou o nome da autora; porém, não tomou conhecimento da publicação a tempo. Diz que sua convocação era improvável em tão pouco tempo, por isso deixou de acompanhar os editais. Soube da convocação somente em 10/6/2022, mas a publicação ocorreu em 13/4/2022. Aduz que teve sua participação no concurso prejudicada por erro material da banca. Aponta falha na comunicação, com violação ao princípio da publicidade e eficiência. III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. A autora participa do concurso público para o provimento de vagas e para a formação de cadastro de reserva nos cargos de Analista Jurídico e de Técnico Jurídico da carreira de apoio às atividades jurídicas da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, regido pelo Edital n. 1–PGDF, de 19/12/2019. Disputa o acesso ao cargo de Técnico Jurídico – Especialidade: Apoio administrativo, concorrendo nas vagas reservadas aos candidatos negros. O Edital normativo previa o total de 330 vagas para esse cargo (incluídas as de cadastro de reserva), sendo 198 de ampla concorrência, 66 para deficientes e 66 para negros. O concurso consiste na realização de prova objetiva de conhecimentos básicos e específicos, de caráter eliminatório e classificatório. Para os candidatos que disputam as vagas reservadas a negros, o edital prevê a realização de procedimento de heteroidentificação, conforme item 6: 6 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS 6.1 Das vagas destinadas a cada cargo/especialidade e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, 20% serão providas na forma do art. 1o da Lei Distrital no 6.321, de 10 de julho de 2019. 6.1.1 Caso a aplicação do percentual de que trata o subitem 6.1 deste edital resulte em número fracionado, este será elevado até o primeiro número inteiro subsequente, em caso de fração igual ou maior que 0,5, ou diminuído para o número inteiro imediatamente inferior, em caso de fração menor que 0,5, nos termos do § 2o do art. 1o da Lei Distrital no 6.321/2019. 6.1.2 Para concorrer às vagas reservadas, o candidato deverá, no ato da inscrição, optar por concorrer às vagas reservadas aos negros e autodeclarar-se preto ou pardo, conforme quesito cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 6.1.2.1 Até o final do período de inscrição no concurso público, será facultado ao candidato desistir de concorrer pelo sistema de reserva de vagas para candidatos negros. 6.1.3 A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade e terá validade somente para este concurso público. 6.1.3.1 A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação. 6.1.4 As informações prestadas no momento de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 6.2 DO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR À AUTODECLARAÇÃO DOS CANDIDATOS NEGROS 6.2.1 Antes da homologação do resultado final no concurso, os candidatos inscritos para concorrer às vagas reservadas aos candidatos negros serão convocados para o procedimento de heteroidentificação, na forma dos subitens 6.2.1.1 e 6.2.1.2 deste edital. 6.2.1.1 Respeitados os empates na última colocação, serão convocados para o procedimento de heteroidentificação a que se refere o subitem 6.2.1 deste edital os candidatos aprovados na prova discursiva para os cargos de Analista Jurídico, obedecido o limite quantitativo de classificados para cada especialidade constante do subitem 12.6 deste edital. 6.2.1.2 Respeitados os empates na última colocação, serão convocados para o procedimento de heteroidentificação a que se refere o subitem 6.2.1 deste edital os candidatos aprovados na prova objetiva para os cargos de Técnico Jurídico, obedecido o limite quantitativo de classificados para cada especialidade constante do subitem 12.6 deste edital. 6.2.2 Os candidatos serão convocados para participarem do procedimento de heteroidentificação em edital específico para essa fase. 6.2.3 Considera-se procedimento de heteroidentificação a identificação por terceiros da condição autodeclarada. 6.2.4 Para o procedimento de heteroidentificação, o candidato que se autodeclarou negro deverá se apresentar à comissão de heteroidentificação. 6.2.4.1 A comissão de heteroidentificação será composta por trêsintegrantes e seus suplentes, que não terão seus nomes divulgados, e deverá ter seus integrantes distribuídos por gênero, cor e, preferencialmente, naturalidade. 6.2.5 O procedimento de heteroidentificação será filmado pelo Cebraspe para fins de registro de avaliação para uso da comissão de heteroidentificação. (...) O resultado definitivo das provas objetivas foi divulgado no Edital n. 9—PGDF, de 28/10/2021. Nele, consta a informação de que a autora obteve nota final de 42,79 pontos. Em 13/1/2022 foi lançado o Edital n. 12-PGDF, com a convocação dos candidatos autodeclarados negros para o procedimento de heteroidentificação. Nesse edital não constou o nome da autora. O resultado final do procedimento de heteroidentificação foi publicado no Edital n. 14-PGDF, de 24/2/2022, sendo relacionados 36 candidatos. O Edital n. 16-PGDF, de 11/4/2022, trouxe convocação complementar de mais cinco candidatos negros para o procedimento de heteroidentificação, no qual também não constou o nome da autora. Finalmente, em 3/5/2022 foi lançado o Edital n. 17/PGDF, com convocação complementar de candidatos negros, para o procedimento de heteroidentificação, figurando o nome da autora. De início, observa-se que, ao contrário do alegado pela autora, os editais acima mencionados não trazem nenhuma informação referente a erro material cometido pela banca examinadora nas convocações dos candidatos. As convocações complementares se deram em conformidade às regras editalícias, não porque a banca tenha cometido erro nas chamadas anteriores. Após a primeira convocação dos candidatos negros para o procedimento de heteroidentificação, sobreveio o resultado definitivo com 36 aprovados, sendo que o total de vagas reservadas (para provimento imediato e cadastro de reserva) era de 66. Sendo assim, não se justifica o prematuro desinteresse da candidata pelo andamento do certame logo após a divulgação da primeira lista de aprovados. Ademais, observa-se que o Edital n. 17-PGDF foi lançado menos de um mês após a convocação complementar trazida pelo Edital n. 16-PGDF. Em se tratando de edital convocatório divulgado com pequeno intervalo de tempo, ainda no prazo de validade do certame, presume-se ser de responsabilidade do candidato acompanhar sua publicação. Mesmo no caso da autora, a qual, embora não tenha constado na lista da primeira convocação, deveria manter-se atenta às publicações oficiais, em razão da possibilidade de convocação iminente para complementar as vagas oferecidas para o cadastro de reserva. Sendo assim, não há como reconhecer direito subjetivo da candidata a ser comunicada da convocação por outro meio que não os editais divulgados pela banca, nos termos do item 6.2.2. do edital. A comunicação pessoal do candidato, por outra via além do edital, é reconhecida como exigível somente em situações excepcionais, quando, por exemplo, o candidato é convocado para posse passado longo tempo desde a homologação final do certame. Não é essa, contudo, a situação verificada in casu. Nesses termos, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, o que inviabiliza o deferimento da tutela de urgência. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do CPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. (...) Em suas razões recursais (37380624), o agravante alega que “as agravadas não obedeceram realmente aos princípios da publicidade e eficiência, tendo em vista que não se desincumbiram da obrigação de confirmar se a Agravante e os demais candidatos realmente tomaram conhecimento da convocação feita no edital 17” (ID 37380624 – Pág. 12) Sustenta que a publicações de editais em um curto espaço de tempo, como no caso, fere o princípio da razoabilidade, pois não guardam relação com a normalidade dos processos seletivos em geral. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja restituído o prazo para realização do exame de heteroidentificação e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em razão de litigar sob o palio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso, em razão de sua intempestividade. Com efeito, o § 5o do artigo 1.003 do Código de Processo Civil estabelece o prazo de 15 (quinze) dias, para a interposição do recurso de agravo de instrumento, o qual é contado na forma dos artigos 219 e 231 diploma processual civil. No caso, na forma do artigo 231, VII, do Código de Processo Civil, a decisão agravada (ID 128529597 dos autos de origem) foi devidamente publicada, no Diário de Justiça Eletrônico, no dia 23/06/2022 (ID 129023599 dos autos de origem), iniciando-se a contagem do prazo recursal, na forma do artigo 224, § 2°, do Código de Processo Civil, no dia 24/06/2021 e findando, portanto, no dia 14/07/2022. Dessa forma, tendo o presente recurso de agravo de instrumento sido interposto somente no dia 15/07/2022, é de se reconhecer sua manifesta intempestividade, impondo-se o seu não conhecimento, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Ressalta-se que a indisponibilidade do sistema PJE, ocorrida no dia 24/06/2022, não teve o condão de prorrogar o prazo, uma vez que a prorrogação só é devida quando a indisponibilidade se dá no último dia do prazo para interposição do recurso, nos termos do art. 11, caput, da Resolução N°185/ 2013, do Conselho Nacional de Justiça e art. 11, da Portaria Conjunta 53/2004, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, in verbis: Art. 11. Os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte. Art. 11. Os prazos que prescreverem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o desta Portaria serão prorrogados para o dia útil seguinte. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PETICIONAMENTO ELETRÔNICO. PRAZO. ÚLTIMO DIA. PJe. INDISPONIBILIDADE NÃO DEMOSTRADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do §2o do art. 10 da Lei no 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, se, por ocasião da tentativa da prática do ato processual por meio de petição eletrônica, no último dia do prazo assinalado, o Sistema do Poder Judiciário estiver indisponível por motivo técnico, o prazo fica automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema. 2. As justificativas apresentadas pelo advogado do recorrente não são aptas a relativizar o prazo legalmente estabelecido para a prática de interposição do agravo, não tendo a parte agravante demonstrado indisponibilidade do sistema do PJe, suficiente à caracterização de impedimento à prática do ato, limitando-se a colacionar telas indicando possível erro no peticionamento eletrônico do recurso, sem que se faça possível a correlação entre os documentos indicados nas supostas tentativas de peticionamento no último dia do prazo e o agravo interposto intempestivamente. 3. Verificando-se no caso concreto que o recurso de agravo de instrumento foi interposto no dia seguinte ao último do prazo, evidenciando o desatendimento ao requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, o da tempestividade recursal, seu não conhecimento é medida que se impõe. 4. Preliminar suscitada acolhida. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1418843, 07395080820218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. ALEGADA INDISPONIBILIDADE NO SISTEMA PJE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Ausente a comprovação de indisponibilidade do sistema do PJe no termo final do prazo para a apresentação do Agravo de Instrumento, de modo a ensejar a prorrogação do prazo, inviável afastar o reconhecimento da intempestividade do recurso. 2. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1378306, 07171687020218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. INDISPONIBILIDADE. SISTEMA JUDICIAL ELETRÔNICO. DIA ANTERIOR. VENCIMENTO. PRAZO RECURSAL. PRORROGAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Dispõem os artigos 11 da Resolução no 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, bem como da Portaria 53/2014 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte. 1.1. Assim, a indisponibilidade do Sistema Judicial Eletrônico em dia anterior àquele de vencimento do prazo recursal, não tem o condão de acarretar a prorrogação do termo final para interposição do recurso. 2. Recurso conhecido, mas não provido. (Acórdão 1276143, 07035173720188070012, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, pois manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se.